Tribunal: STF
Processo: HC 96804
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Estelionato. Unificação da pena. 
   Reconhecimento de continuidade delitiva. Sentença condenatória 
   transitado em julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ 
   constitucional como sucedâneo de revisão criminal. Reexame do 
   conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade.
É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não 
   pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de 
   ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado.
No 
   caso, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, 
   necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto 
   fático-probatório contido nos autos da ação penal de origem, o que é
   inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
Ordem 
   denegada.